Tribunal: CARF
Processo: 10283.900756/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900756/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.009 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Deve prevalecer a verdade material no processo administrativo, é possível,
pois, admitir a correção de inexatidão material cometida pela contribuinte
no preenchimento de declaração de compensação, desde que se comprove
a liquidez e certeza dos direitos creditórios apresentados.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE EM OUTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA
O direito creditório do contribuinte devidamente reconhecido em outro
processo administrativo já definitivo deve ser integralmente reconhecido em
processo administrativo ainda em trâmite em que o mesmo direito creditório
esteja integralmente ou parcialmente em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900756/2010-65
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão 06-51.790- 1a Turma
da DRJ/CTA, proferido em 17 de abril de 2015, às folhas 133/141, interpôs recurso voluntário (fls.
153/161) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma
daquela decisão.
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório remanescente no valor
de R$ 4.852,13 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), que decorre da
homologação parcial do PER/DCOMP n.18110.31858.121203.1.3.03-2810.
A situação, segundo relata a Recorrente, decorreu de erros materiais no
preenchimento de PER/DCOMPS referentes ao ano calendário de 2003, exercício de 2004,
Para o ano de calendário de 2003, exercício de 2004, verificou o valor devido de
CSLL de R$ 237.588,77. No mesmo ano apurou pagamento por estimativa no valor de R$
633.900,43. Portanto, chegou à conclusão de que teria saldo negativo por estimativa no valor de
R$ 396.311,66 (R$ 633.900,43. - 237.588,77).
Por outro lado, na composição da estimativa referente ao ano (R$ 633.900,43),
utilizou os seguintes valores: DARF de quitação, no valor de R$ 565.983,27; PER/DCOMP de
compensação, no valor de R$ 66.200,17:.
Informa também que, juntando os valores pagos nos períodos de 2003 e 2008,
referentes ao ano calendário de 2003, os valores totalizariam R$ 587.854,64.
A compensação do valor de R$ 66.200,17, por outro lado, foi feita através de dois
PER/DCOMPS:

Considerou ainda que, verificando os números que foram apresentados, teria sido
gerado crédito total de R$ 654.054,80 contra débito de R$ 237.588,77, com saldo negativo de
CSLL para o ano calendário de referência no valor de R$ 416.466,03.
Por outro lado, informa que que teve o PER/DCOMP
24829.83680.140604.1.3.03-2655 parcialmente homologado, em face do preenchimento
equivocado do documento, nos seguintes termos:
O motivo da não homologação inicial do PERD/COMP
24829.83680.140604.1.3.03-2655, é relatado pela Requerente, por ocasião de sua Manifestação
de Inconformidade:
“Com referência à compensação através do PER/DCOMP, informamos que a empresa
primeiramente utilizou o documento enviado em 25/05/2004 através do numero de
declaração 35174.60931.250504.1.3.03-6153 para quitar um débito de PIS referente ao
período de abril de 2004 e com vencimento em 14/05/2004, pelo valor principal de R$
47.155,79.
Entretanto, verificando o preenchimento do documento supra-citado, a empresa
detectou que o mesmo estaria com erros que poderiam ser considerados causadores da
não aceitação da RFB pela compensação do crédito. Para tanto, enviou uma
PER/DCOMP
retificadora
em
02/10/2008
com
numero
de
declaração
10862.48805.021008.1.7.03-2389. Neste documento, foi informado o valor do crédito
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

de R$ 396.311,66 como se apresenta na DIPJ da empresa, porem ainda não retificado
em função dos pagamentos realizados no ano de 2.008. Pode ser observado neste novo
documento, onde a empresa respeitando as diretrizes tributárias fez o calculo do tributo
acrescido de multa e juros, garantindo a integridade da compensação. O valor total do
débito passou para R$ 86.285,21.
Como pode ser observado na PER/DCOMP, citada acima, o valor lançado como credito
é o mesmo que está lançado na DIPJ e totalmente suportado pela DCTF (entenda-se
guias e PER/DCOMP), ainda restando um saldo a compensar do valor principal pelo
montante de R$ 330.180,82. A PER/DCOMP está devidamente preenchida conforme
orientações e legislação vigente.
Segue ainda o Despacho Decisório, informando sobre o reconhecimento parcial de outro
PER/DCOMP (24829.83680.140604.1.3.03-2655), onde gera um suposto valor devedor
consolidado, correspondente a débitos indevidamente compensado, valor principal de
R$ 141.305,22.
Para esta análise, tentamos em vão verificar junto ao site conforme orientação do
mesmo despacho, identificar a composição do referido valor lançado a débito para a
empresa. Desta forma, não conseguimos identificar a que se refere esta cobrança.
Entretanto, observamos que o PER/DCOMP com numero de recibo
24829.83680.140604.1.3.03-2655 está com o preenchimento indevido. Como o mesmo
está fazendo uso do mesmo saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003 já
lançado no PER/DCOMP de número 10862.48805.021008.1.7.03-2389 ele deveria ter
assinalado o campo INFORMADO EM OUTRO PER/DCOMP, nas hipóteses de o
crédito objeto do PER ou da Dcomp já ter sido parcial ou totalmente pleiteado em PER
ou parcialmente utilizado em Dcomp transmitido(a) à RFB via Internet, ainda que
elaborado mediante versão anterior do Programa PER/DCOMP e ter colocado os
valores corretos nos campos de VALOR DO SALDO NEGATIVO e CREDITO
ORIGINAL NA DATA DE TRANSMISSÃO. Segue abaixo demonstrativo de como
deveria ter sido o correto preenchimento da PER/DCOMP para o aproveitamento do
crédito:

Este PER/DCOMP foi utilizado para quitar os seguintes tributos, totalizando R$
161.493,80:

Observa a Recorrente, na manifestação de inconformidade, que o erro material
não é motivo para se deixar de reconhecer direito creditório, contudo. Como a recorrente estaria
impedida de proceder à correção, entende que caberia à RFB de ofício reconhecer o valor
creditório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

Assim, referente ao PER/DCOMP 10862.48805.021008.1.7.03-2389, foi
reconhecido o valor do saldo negativo de R$ 308.240,08 (trezentos e oito mil, duzentos e
quarenta reais e oito centavos).
Na ocasião, conforme relata-se no Acórdão de Manifestação de Inconformidade n.
06-51.790, às fl.134:
A DRF/Manaus-AM expediu em 07/06/2010 o Despacho Decisório com número de
rastreamento 863945397, às fls. 11-16, por meio do qual homologou parcialmente as
compensações pleiteadas, em razão de haver confirmado a disponibilidade de tão-
somente R$ 308.240,08 do saldo negativo pretendido pela contribuinte, (...)
(...)
Devidamente cientificada em 16/06/2010, cf. Aviso de Recebimento coligido à fl. 22, a
interessada apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/07/2010, às fls. 23-28,
subscrita por representante com poderes conferidos por procuração e documentos
societários às fls. 30-41. Acompanham a manifestação de inconformidade documentos
comprobatórios acostados às fls. 42-131.
4. Em breve resumo, alega que no ano-calendário de 2003 efetuou recolhimentos de
CSLL no total de R$ 587.584,64, (na verdade ele comete um equívoco de digitação e
informa R$ 587.854,64), além de compensação de estimativas com saldo negativos de
períodos anteriores por meio dos PER/DCOMP no 07339.48590.201006.1.7.03-6850 e
no 18110.31858.121203.1.3.03-2910, no total de R$ 66.200,16. Todos os créditos
somados alcançariam, assim, R$ 654.054,80 (na verdade R$ 653.784,80), excedendo o
saldo negativo de CSLL informado na DIPJ do período.
5. Acrescenta que teria ocorrido um erro material no preenchimento da obrigação
acessória, o que não afasta o direito previsto nos art. 156, II, e 170 do Código Tributário
Nacional – CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 c/c os art. 73-74 da Lei n°
9.430 de 27 de Dezembro de 1996 e 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
que exigiria uma reavaliação do direito creditório.

Em síntese, o Acórdão, considerando o princípio da verdade material, constatou
que:
15. As discrepâncias encontradas decorrem de erros cometidos pela contribuinte no
momento de prestar informação à autoridade fiscal, a saber: 1) não incluir entre as
parcelas de composição do crédito no PER/DCOMP em tela, as compensações
efetuadas por meio dos PER/DCOMP no 07339.48590.201006.1.7.03-6850 e no
18110.31858.121203.1.3.03-2910 (empregadas para liquidar débitos dos meses de
janeiro e março de 2003) e 2) não vincular em DCTF o valor total recolhido por meio de
DARF aos débitos de CSLL dos meses de fevereiro (R$ 47.767,69 x R$ 46.228,48) e
maio (R$ 86.959,39 x R$ 68.344,18), cf. destacado em amarelo na planilha.

Analisando os pedidos de compensação, a Turma considerou que do valor de R$
66.200,16 (R$ 47.708,27 + R$ 18.491,89) estariam homologados R$ 61.348,03 (R$ 42.856,14 +
R$ 18.491,89), ao passo que, em relação às quantias não vinculadas em DCTF, o Acórdão
entendeu não assistir razão à contribuinte, pois “(...) não cabe à esta instância julgadora
promover correções naquela declaração, devem, portanto, ser confirmados os valores antes
reconhecidos pela autoridade fiscal: R$ 46.228,48 e R$ 68.344,18”(fl.141) e concluindo que o
“O saldo negativo disponível é, pois, de R$ 391.189,48 (R$ 237.588,77 –R$ 628.778,25)”
(fl.142). Assim, houve provimento parcial da pretensão do Recorrente, ao reconhecer em
Acórdão o direito creditório de R$ 82.949,40, a serem acrescidos aos créditos já reconhecidos
(R$ 308.240,08).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

No entanto, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário às folhas 151/163 para
pedir o reconhecimento do direito creditório remanescente de R$ 4.852,13 (quatro mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), referente ao valor residual não homologado
em face do montante de R$ 61.348,03 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e três
centavos) já homologado, reforçando os mesmos fundamentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
Reforça a Recorrente que, no ano-calendário de 2003-exercício de 2004, efetuou
recolhimento de CSSL (R$ 587.584,64) e pediu compensação das estimativas de janeiro de
2003, parcialmente, e março de 2003, com saldos negativos de períodos anteriores através das
PER/DCOMPs n. 07339.48590.201006.1.7.03-6850 e n.18110.31858.121203.1.3.03-2910 (na
verdade, PER/DCOMP n.18110.31858.121203.1.3.03-2810), que alcançariam juntos o valor de
R$ 66.200,16 (sessenta e seis mil, duzentos reais e dezesseis centavos).
A Requerente expõe que, conforme se vislumbra das fichas 16/17 da DIPJ-2004-
ano calendário de 2003, referente à estimativa de janeiro de 2003, o valor que alcançou o
importe de R$ 56.348,72 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois
centavos) foi quitado por via de guia de pagamento DARF (no valor de R$ 37.586,84)
constituindo, por outro lado, respectivo saldo negativo de CSLL no valor de R$ 18.491,89
(dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), por sua vez referente
ao período anterior (ano calendário-exercício de 2003) por via da PER/DCOMP n.
07339.48590.201006.1.7.03-6850. Este pedido de compensação foi integralmente homologado.
Já referente à estimativa de Março de 2003 (que alcançou valor de R$ 47.708,27),
a Recorrente informa que foi quitado o respectivo valor com a utilização de saldo negativo de
CSLL relativo ao período anterior (ano calendário 2002-exercício 2003), via PER/DCOMP n.
18110.31858.121203.1.3.03-2810. Este pedido foi parcialmente homologado, sob a justificativa
de insuficiência de crédito, já que a DRF/Manaus-MA apenas reconheceu o valor de R$
42.856,14 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), restando
o valor de R$ 4.852,13 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), a ser
reconhecido.
É justamente o valor residual não homologado pela DRJ que reside o ponto de
divergência apontado pela Recorrente.
Alega a Recorrente que o não reconhecimento do valor residual constante no
Acórdão recorrido não corresponde à realidade fática vivenciada, juntando documentos
suplementares para demonstrar sua pretensão.
Reforça-se que os valores não reconhecidos nos Per/DCOMPS foram também
objeto de cobrança por parte da Fazenda Nacional, sendo que tais valores passaram a serem
objeto de discussão no processo de n. 10283907533/2009-95.
Nesse sentido, no Recurso Voluntário referente ao processo 10283907533/2009-
95, contra o Acórdão n.01-23.911 proferido pela 1a Turma da DRJ/Belém do Pará-PA, relata a
Recorrente que declarou inicialmente à compensação o valor de R$ 63.828,10 (sessenta e três
mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos) para quitação das estimativas dos meses de
janeiro a março de 2003. Porém, por meio do despacho decisório com código de rastreamento
n.848500648, os créditos apontados não foram reconhecidos, motivo pelo qual a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento do Pará não homologou o PER/DCOMP, gerando o processo de
cobrança n.10283-909.235/2009-30, relativa às estimativas do mês de março de 2003, cujo valor
se pretendia compensar através do PER/DCOMP n. 18110.31858.121203.1.3.03-2810.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

Em face da cobrança, foi apresentada Manifestação de Inconformidade e,
sucessivamente, Recurso Voluntário dirigido à 3a Turma Especial da Primeira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Processo Administrativo n.
10283.907533/2009-95.
Nesse Processo, segundo informa a Recorrente, houve a realização de diversos
pagamentos de estimativas no ano de 2002, entre eles o valor de R$ 771.891,22 (setecentos e
setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), valor que superaria o
apurado pela recorrente no final do exercício de 2002, qual seja R$ 708.063,12 (setecentos e oito
mil, sessenta e três reais e doze centavos), fazendo jus, portanto, ao crédito de R$ 63.828,10
(sessenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos), referente a saldo negativo de
CSLL.
No Recurso Voluntário contra o Acórdão n.01-23.911 proferido pela 1a Turma da
DRJ/Belém do Pará-PA, pediu o reconhecimento do crédito, prosseguindo com a homologação
das PER/DCOMPs n. 07339.48590.201006.1.7.03-6850 e 18110.31858.121.203.1.3.03-2810.
Relata ainda que, em Sessão de julgamento ocorrida em 27/08/2014, a 3a Turma Especial da
Primeira Seção do CARF concedeu provimento ao recurso, reconhecendo o direito creditório de
R$ 63.828,06 (sessenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e seis centavos), homologando
assim a compensação em análise (Acórdão n. 1803-002.317, transitado em julgado).
Logo, divergindo do entendimento da Delegacia da Receita Federal de Manaus,
referente aos autos do processo n.10283.907.533/2009-95, que resultou no acórdão n. 1803-
002.317, houve a homologação do PER/DCOMP n.18110.31858.121203.1.3.03-2810, com a
quitação da estimativa de Março de 2003.
Conforme informa o Recorrente, o saldo até então remanescente, acrescido de
juros, multa e encargos, foi também recolhido, ainda que considerado equivocado pelo
Recorrente.
Em face do exposto, pede o reconhecimento do direito creditório da quantia de R$
4.852,13 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), devidamente corrigido
e apto à compensação, assim como o reconhecimento da homologação .
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão do Acórdão da Manifestação de
Inconformidade em 20/05/2015 (fls. 148) e seu recurso voluntário foi apresentado em
18/06/2015 (fls. 151). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Quanto ao mérito da discussão, reforça-se que a Recorrente reapresenta pedido de
reconhecimento do direito creditório (e a consequente homologação integral do PER/DCOMP n.
24829.83.680.14.0604.1.3.03-2655) sobre o valor residual de R$ 4.852,13 (R$ 66.200,16 - R$
61.348,03), que não foi homologado pelo Acórdão da Manifestação de Conformidade acostado
às fls. 133/141.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

Reforça-se que as informações contidas no Processo n. 10283.907533/2009-95
trazem elementos importantes para o deslinde da discussão presente processo.
Da leitura do Recurso Voluntário relativo ao processo n. 10283.907533/2009-95,
e documentos anexos, verifica-se que o Recorrente de fato realizou os respectivos pagamentos
referentes ao ano-calendário de 2002, detalhando, conforme se mostra na tabela abaixo, como
procedeu aos respectivos pagamentos (fls.199-200), apresentando os devidos comprovantes de
pagamento, conforme reconhecido nas fls. 204 pelo Acórdão da Terceira Turma Especial da
Primeira Seção do CARF:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

Em observância à tabela acima, (fl.200) o Recorrente reforça que todo o valor de
R$771.891,18 (setecentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos)
referente à CSLL apurada por regime de estimativa no ano calendário de 2002 havia sido
devidamente recolhido aos cofres públicos.
Quando da apuração, no final do execício, do valor devido de CSLL (R$
708.063,12), conforme originalmente reconhecido no Despacho Decisório da DRF/Manaus-MA,
com número de rastreamento n. 863944397, o Recorrente acrescentou que haveria o crédito em
favor do Recorrente no valor de R$ 63.828,06 (sessenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais
e seis centavos), que, por sua vez, foi utilizado como base para os pedidos de compensação
supracitados.
Na ocasião, a 3a Turma Especial verificou que a Delegacia da Receita Fedral não
teria analisado todos os comprovantes de pagamento apresentados pelo contribuinte, resultando
no resultado discrepante, motivo pelo qual não havia reconhecido integralmente o direito
creditório do Recorrente.
Após verificação dos comprovantes apresentados pelo mesmo, a 3a Turma
Especial da Primeira Seção, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 63.828,06 (sessenta e três mil reais, oitocentos
e vinte e oito reais e seis centavos), e homologando a compensação em análise, até o limite do
crédito não utilizado em outras compensações. A decisão favorável ao contribuinte não foi
objeto de recurso apresentado pela Recorrida, até o presente momento, transitando em julgado,
nos termos do art.42, inciso II, do Decreto n.70.235/72.
Logo, uma vez que a homologação do crédito supra referido no Acórdão da
Terceira Turma Especial do CARF refira-se à homologação do PER/DCOMP
n.18110.31858.121203.1.3.03-2810, tal fato, não obstante o mesmo ser objeto de discussão no
presente Processo, torna líquido e certo o direito creditório apontado pelo contribuinte.
No mesmo passo, a homologação integral do PER/DCOMP
n.18110.31858.121203.1.3.03-2810, referente ao ano calendário de 2002- exercício de 2003, e
que fora objeto de compensação no mês de março de 2003, reconhecendo o valor R$ 47.708,27,
(e não o valor de R$ 42.856,14, apurado pela Delegacia da Receita Federal de Manaus/MA),
demonstra que devem ser reconhecidos os direitos creditórios residuais do contribuinte no valor
de R$ 4.852,13 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), considerando
ainda que o mesmo já foi devidamente quitado, tendo informado o contribuinte que ainda não
havia exercido o seu direito creditório até o presente momento.
Decorrência lógica da situação acima ventilada é o reconhecimento do direito
creditório constante no PER/DCOMP n.18110.31858.121203.1.3.03-2810 que, por sua vez,
importa no reconhecimento da parcela restante pendente de homologação pelo PER/DCOMP n.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900756/2010-65

24829.83.680.14.0604.1.3.03-2655, até o limite do direito creditório que é objeto de discussão
no presente processo administrativo.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, conceder integral
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte
no montante de R$ 4.852,13 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos),
com os acréscimos legais.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital